Tribunal: STF
Processo: Rcl 94561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amazonas, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no Processo nº 0000443-49.2023.5.11.0151, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Tribunal entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.
    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 0000443-49.2023.5.11.0151, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, afastando-se “definitivamente a responsabilidade subsidiária imputada ao Estado do Amazonas”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    15. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo, no entanto, sua condenação, de forma subsidiária, ao pagamento do adicional de insalubridade reconhecido em sentença, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 2, p. 91-98; grifos adicionados):

“Responsabilidade subsidiária do litisconsorte. Ente público.
Incontroverso nos autos que o ente público se beneficiou da força de trabalho do reclamante, conforme se infere da prova juntada nos autos, correspondente aos contracheques em que se verifica o local de prestação de serviços correspondente à SEDUC (id fae7ad6). 
O TST firmou entendimento quanto à terceirização, na Súmula nº 331, IV, V e VI, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, no que se refere a todos os direitos trabalhistas não pagos, inclusive quanto aos entes da Administração Pública, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento da Lei de Licitações. 
Na esfera da decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.666/93, a Corte Trabalhista reafirmou a responsabilidade subsidiária dos entes públicos quando evidenciada a omissão no cumprimento da fiscalização que deve exercer sobre a prestadora, quanto a quitação dos direitos trabalhistas dos empregados, o que deve se dar efetivamente no decorrer de todo o contrato. 
(...)
Na linha da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, fica encerrada qualquer discussão quanto ao encargo probatório de eventual negligência do poder público, competindo à parte autora demonstrar efetivamente a conduta negligente da Administração Pública na fiscalização do contrato mantido com as prestadoras de serviço, ou nexo de causalidade entre o dano relatado e a sua conduta comissiva ou omissiva. 
O reclamante não se desincumbiu do ônus, porquanto não apresentou prova efetiva de falha na fiscalização por parte do ente público ou que, notificado sobre as irregularidades trabalhistas, a Administração Pública tenha se mantido inerte. 
Igualmente incabível a responsabilização automática da Administração Pública por encargos gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços, não sendo hipótese, também, de culpa presumida ou inversão do ônus da prova, independentemente do disposto no art. 104, III da Lei nº 14.133/21 (Lei de Licitações). 
Ausente a demonstração efetiva e suficiente da irregularidade de comportamento do ente público, com a respectiva prova de dano suportado pelo autor em vista de conduta negligente do tomador de serviços - que, repiso, não pode ser reconhecida automaticamente -, impõe-se a exclusão da responsabilidade subsidiária do litisconsorte pelas verbas trabalhistas objeto da condenação. 
Contudo, esse entendimento não se aplica ao adicional de insalubridade porque a parcela está diretamente relacionada às condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores; posicionamento que passo a adotar após reflexão sobre o tema, análise da jurisprudência vinculante do STF e arestos do Tribunal Superior do Trabalho. 
É que, nos termos do item 3 do Tema 1118, jurisprudência do TST e o art. 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974, subsiste a responsabilidade do ente público pelo adicional de insalubridade, mesmo sem comprovação de sua culpa in vigilando, por se tratar de norma de ordem pública voltada à saúde do trabalhador, que não pode ser afastada sob fundamento da ausência de culpa na fiscalização. 
Assim, permanece o dever do litisconsorte de garantir condições salubres aos trabalhadores que prestarem o serviço nas suas dependências.
O art.5º-A, § 3º da Lei 6.019/1974 dispõe:
"É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato."
Nesses mesmos termos, afastando qualquer dúvida, recentes julgados do TST:
"(...) III - RECURSO DE REVISTA DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467 /2017. TEMA 1.118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. CULPA DECORRENTE DA NEGLIGÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO (CULPA IN VIGILANDO) NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE GARANTIA DO TRABALHO EM CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE. 1 - O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou tese no item 1 do Tema 1.118 de que a responsabilidade subsidiária do ente público não se sustenta se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, sendo necessária a comprovação, pela parte autora, da negligência na fiscalização ou do nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública. Por outro lado, no item 3 do referido tema de repercussão geral, foi firmada tese de que "constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974". 2 - No caso dos autos, o Tribunal Regional reconheceu a culpa decorrente da negligência na fiscalização (culpa in vigilando ) do ente público com amparo exclusivamente na inversão do ônus da prova, entendimento que não se adequa a referida tese vinculante. Todavia, é incontroverso que houve deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo, em razão da exposição do reclamante a agentes insalubres durante a contratualidade, o que justificaria, inclusive, a responsabilidade solidária do ente público. 3 - Nesse contexto, considerando a necessidade de adequação a referida tese vinculante e a impossibilidade de reforma do acórdão recorrido em prejuízo da recorrente (princípio non reformatio in pejus ), impõese o provimento parcial do recurso de revista para, mantida a responsabilidade subsidiária do ente público em relação ao adicional de insalubridade, afastar a referida responsabilidade em relação às demais parcelas da condenação.Recurso de revista conhecido e parcialmente provido. (RR-Ag-AIRR-236-86.2017.5.09.0322, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 18/06/2025)."
(...)
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso do litisconsorte para afastar sua responsabilidade subsidiária no tocante às condenações, à exceção do adicional de insalubridade, tudo conforme fundamentação.
DISPOSITIVO 
Em conclusão, conheço do recurso; rejeito a preliminar de nulidade; e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para excluir a responsabilização subsidiária do litisconsorte, à exceção do adicional de insalubridade, nos termos fundamentados.”

    16. Em seguida, o Estado do Amazonas interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado (e-doc. 2, p. 126 - 130), ensejando a interposição de agravo. Os membros integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por meio da decisão ora reclamada, negaram provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 2 - 6; grifos do original):

“(...) Assim, verifico que a Decisão atacada, de ID. 6385a4a, que negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamado, ora agravante, está de acordo com a tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF. 
Frisa-se, ainda, que a parte recorrente indicou a referida tese, objeto de discussão da matéria aventada. Logo, o Agravo Interno mostra-se cabível. 
Pois bem, o acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID. 5f041ba):
"(...) Contudo, esse entendimento não se aplica ao adicional de insalubridade porque a parcela está diretamente relacionada às condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores; posicionamento que passo a adotar após reflexão sobre o tema, análise da jurisprudência vinculante do STF e arestos do Tribunal Superior do Trabalho. 
É que, nos termos do item 3 do Tema 1118, jurisprudência do TST e o art. 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974, subsiste a responsabilidade do ente público pelo adicional de insalubridade, mesmo sem comprovação de sua culpa in vigilando, por se tratar de norma de ordem pública voltada à saúde do trabalhador, que não pode ser afastada sob fundamento da ausência de culpa na fiscalização.
Assim, permanece o dever do litisconsorte de garantir condições salubres aos trabalhadores que prestarem o serviço nas suas dependências. 
O art. 5º-A, § 3º da Lei 6.019/1974 dispõe: 
"É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. 
Nesses mesmos termos, afastando qualquer dúvida, recentes julgados do TST: (...) 
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso do litisconsorte para afastar sua responsabilidade subsidiária no tocante às condenações, à exceção do adicional de insalubridade, tudo conforme fundamentação."
Assim, ao contrário do que alega o agravante (má aplicação do precedente - item 3 do Tema 1.118 da Repercussão Geral), verifico que a decisão recorrida está em perfeita consonância com a tese jurídica vinculante firmada no tema em questão, tendo em vista que a decisão colegiada aplicou a exceção prevista e confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando comprovada a conduta negligente do ente público ("3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.") 
Ora, a responsabilidade subsidiária do agravante foi mantida especificamente para o adicional de insalubridade e reflexos, parcela que está diretamente ligada à omissão na fiscalização das condições de saúde e higiene do trabalho (culpa in vigilando), ou seja, na área ressalvada pelo C. STF, não havendo falar em interpretação ampliativa e/ou automática. 
Desse modo, para que fosse possível o provimento do agravo interno, a parte agravante deveria demonstrar a distinção entre o seu caso e a situação fática tratada na tese de repercussão geral fixada pelo STF, ônus do qual não se desincumbiu. 
Sendo assim, a decisão de ID. 5f041ba, objeto da insurgência recursal, está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF. 
No caso concreto, mantém-se inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, eis que devidamente fundamentada na conformidade do acórdão recorrido ao entendimento firmado na tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF.
Ante o exposto, por força do art. 1º-A da Instrução Normativa nº 40/2016, c/c § 2º art. 1.030 do CPC, nego provimento ao Agravo Interno.
DISPOSITIVO
Em conclusão, conheço do Agravo Interno e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.”

    17. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação subsidiária do ente público, ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    18. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    19. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    20. Ademais, ao reconhecer que a parte beneficiária fazia jus ao pagamento do adicional de insalubridade, verba pacífica segundo a Súmula nº 448, II, do TST, ao argumento de que o Município não reteve esses valores, responsabilizou a Administração subsidiariamente de maneira indevida. Com efeito, ao utilizar a constatação da insalubridade como fundamento para a responsabilidade subsidiária pelo não pagamento do adicional, o acórdão reclamado acaba por fundir indevidamente esses dois planos, mais uma vez resvalando para uma forma de responsabilização automática que a jurisprudência desta Corte veda.

    21. A esse respeito, trago à colação precedente da Segunda Turma desta Corte em caso análogo ao presente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento de verbas trabalhistas, com exceção do adicional de insalubridade, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via reclamatória. 
2. A parte agravante defende seja afastada, também, a responsabilidade pelo pagamento do adicional de insalubridade, ante contrariedade ao entendimento firmado na ADC 16. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento do adicional de insalubridade, considerado o que proclamado na ADC 16. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público. 
5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF, o que impede, consequentemente, a condenação do ente público inclusive quanto ao pagamento do adicional de insalubridade. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de também afastar a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a orientação firmada na ADC 16.”
(Rcl nº 85.910-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ o acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/11/2025, p. 26/01/2026; destaques acrescidos)

    22. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    23. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos)
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)
  
    24. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e dos Temas RG nº 246/DF e nº 1.118/SP.

    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido pelo TRT da 11ª Região no recurso ordinário nº 0000443-49.2023.5.11.0151, e determinar que outro seja proferido com estrita observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator